Tribunal: TJDFT
Processo: 0767000-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO ACÓRDÃO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré/recorrente contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que recebeu o recurso inominado como Agravo de Instrumento e o negou provimento para manter a decisão agravada que rejeitou a impugnação a penhora e manteve a decisão de ID 55507616. Em suas razões, sustenta que há contradição no decisum, pois teria violação do art. 141 do CPC, sob o argumento de que o autor não especificou o período ao qual se refere a cobrança, não tendo pedido certo, determinado e com a indicação do valor.

II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

III. Não se evidencia o vício alegado. As razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de contradição, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.

IV. O embargante, neste momento, formula tese nova para embasar sua pretensão, nota-se que seu recurso se limita a alegar a prescrição da pretensão autoral e a impenhorabilidade da quantia penhorada. Dessa forma, os motivos de decidir estão declinados no acórdão embargado de forma clara e concisa quanto aos fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, conforme se depreende dos itens IV, V e VI do acórdão.

V. Nota-se que a embargante, em verdade, busca a reforma total do acórdão embargado, pretensão que se mostra inadequada pela via eleita. Assim, em que pese as alegações, inexiste o alegado vício.

VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.